Tribunal: TJDFT
Processo: 0721084-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTES DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REPROPOSITURA DA AÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. ARGUIÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. Há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. De acordo com o artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido. No entanto, se a extinção sem resolução do mérito se deu antes de recebida a inicial e aperfeiçoada a relação processual, não se pode retirar do réu, que não havia apresentado contestação naquela ação, a oportunidade de, ao ser citado para a nova ação, alegar a incompetência territorial e fazer prevalecer o foro eleito pelas partes em contrato. Distribuída inicialmente a ação ao Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, o processo deve ser redistribuído a este Juízo, nada obstante a posterior redistribuição aos Juízos Suscitado e Suscitante.